Tribunal: TJDFT
Processo: 0006175-38.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO CORREPRESENTADO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO DO ADOLESCENTE V.H.R.S. DESPROVIDO. RECURSO DO ADOLESCENTE G.O.S.S. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes ou atos infracionais contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento dos adolescentes logo após o fato, a apreensão deles na posse do bem subtraído, o depoimento da testemunha policial e pela confissão do correpresentado, não havendo falar em insuficiência de provas.
2. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração
3. Impõe-se a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade ao adolescente que, em que pese ter cometido ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, possui condições pessoais favoráveis, com família estruturada para lhe dar apoio e atividades laborativas, cumprindo a função precípua do estatuto da criança e do adolescente de reeduca-lo e reintegrá-lo na família e na sociedade.
4. O ato infracional em questão é grave e o adolescente já conta com outras passagens pelo Juízo Menorista, o que impede a aplicação da medida de Advertência, como requerido pela defesa
5. Recurso do adolescente V.H.R.S desprovido. Recurso do adolescente G.O.S.S. parcialmente provido.